Tribunal: TCU
Processo: 000.132/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Atenção Básica Fixo - no Estado da Bahia (no da TCE no sistema: 1213/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1200/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor de Rogério Santos e do Fundo Municipal de Saúde de Muniz Ferreira/BA, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde, na modalidade fundo a fundo, no período entre 1o/3/2013 e 30/9/2015. Considerando que, por intermédio do Acórdão 7233/2025-TCU-Primeira Câmara , o Tribunal, entre outras medidas, julgou irregulares as contas de Cidade - Cooperativa de Trabalho de Profissionais da Área de Saúde e do espólio de Rogério Santos (cf. item 9.3), condenando a primeira e o espólio do segundo responsável ao pagamento do débito descrito no item 9.4, e aplicando à Cidade - Cooperativa de Trabalho de Profissionais da Área de Saúde a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (cf. item 9.5), Considerando que a Seproc identificou inexatidão material no item 9.3 do acórdão em questão, concernente à fundamentação legal utilizada para o julgamento irregular das contas dos responsáveis, Considerando o posicionamento daquela unidade instrutiva, em uníssono (peças 70 e 71), no sentido de que, nos termos da Súmula TCU 145, se promova o apostilamento do item 9.3 do Acórdão 7233/2025-TCU-Primeira Câmara , com vistas à retificação do erro material identificado; Considerando que o Ministério Público junto a esta Casa, neste ato representado pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, manifestou-se favoravelmente ao encaminhamento alvitrado pela unidade técnica (peça 73); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em: determinar, com fundamento na Súmula no 145, o apostilamento do Acórdão 7233/2025-TCU-Primeira Câmara , com vistas à correção de erro material, de maneira que: onde se lê : "9.3. julgar irregulares as contas de Cidade - Cooperativa de Trabalho de Profissionais da Área de Saúde e de Rogério Santos;" leia-se : "9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei , as contas de Cidade - Cooperativa de Trabalho de Profissionais da Área de Saúde e de Rogério Santos;" 1. Processo TC- Processo 000.132/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cidade - Cooperativa de Trabalho de Profissionais da Area de Saude (13.753.836/0001-09); Rogerio Santos (XXX.482.585-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saude de Muniz Ferreira. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Victtor Matos Lopes (69440/OAB-BA), representando Ana Paula Almeida de Jesus Santos; Ana Paula Almeida de Jesus Santos, representando Rogerio Santos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.